Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de mediação de corretagem foi disciplinado pelo Código Civil como contrato típico através do qual uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas (artigo 722 do Código Civil).

2. Uma vez obtido o resultado previsto contratualmente, o arrependimento das partes não obsta a remuneração devida ao corretor, conforme disciplina o artigo 725 do Código Civil.

3. No serviço de corretagem, com cláusula de exclusividade, é devida ao corretor a remuneração integral, ainda que o negócio jurídico seja concluído sem a sua participação, exceto se demonstrada sua inércia ou ociosidade, conforme dispõe o artigo 726 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.